Tribunal: STF
Processo: ARE 1442831
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (fl. 1, Doc. 14):



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA NESTE PONTO DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTERESSE. MÉRITO. SUPERVENIÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 54/2021 QUE ALTEROU A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 52/2019. PEDIDO DE RESSARCIMENTOS DOS VALORES DESCONTADOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 52/2019 QUE INSTITUIU CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO RPPS NA ALÍQUOTA DE 14% SOBRE A PARCELA REMUNERATÓRIA QUE EXCEDER O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL. ARTIGO 14 INCISO II. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE E DA BASE DE CÁLCULO ATÉ ENTÃO DISCIPLINADOS PELA LEI ESTADUAL Nº 7.751/2015. NORMA EM CONSONÂNCIA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019 (REFORMA DA PREVIDÊNCIA), QUE, DENTRE OUTRAS MEDIDAS, ACRESCENTOU O §1º-A AO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ESTABELECENDO A POSSIBILIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. CONDIÇÃO EXCEPCIONAL QUE EXIGE DÉFICT ATUARIAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ANTINOMIA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTATAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.”



    No RE (Doc. 17), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 150, II; 40, § 18; 195, II; e 149, § 1º, da CF/1988, sustentando a impossibilidade de elevação da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos dos aposentados e pensionistas, cuja base de cálculo refere-se ao valor que exceder o limite do salário mínimo. 



    Afirma que o tribunal de origem, equivocadamente, entendeu que a alteração implementada pela Lei Complementar estadual 52/2019 se encaixa na exceção estabelecida no § 1º-A do art. 149 da CF/1988. 



    Argumenta que a referida lei complementar estadual afronta o princípio da isonomia tributária, pois confere tratamento tributário diverso aos servidores estaduais em situação jurídica equivalente aos da União, de outros estados, dos municípios e da iniciativa privada, uma vez que todos pertencem à classe dos aposentados e pensionistas. 



    Ressalta que “tal conduta vai de encontro à regra de incidência tributária das contribuições previdenciárias dos servidores públicos prevista no art. 40, § 18, CF/88, bem como na regra de imunidade tributária para aposentados e pensões concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social, conforme art. 195, II, CF/1988” (fl. 7, Doc. 15).



    Pondera que “se os aposentados e pensionistas, inclusive os públicos, são todos isentos de contribuição previdenciária, é necessário tratar de forma igual os dos regimes próprios de previdência, desde que não ganhem acima do teto do INSS” (fl. 8, Doc. 17).



    Assevera que apenas na hipótese de comprovado déficit atuarial poderá ocorrer a incidência sobre o valor dos proventos e de pensões que superem o salário mínimo, no entanto, “a Lei Complementar 52/2019 majorou as alíquotas de contribuição para os servidores de modo geral, e aposentados e pensionistas de modo específico, sem que tivesse apresentado o cálculo atuarial que demonstrasse o déficit que permitiria tal aumento” (fl. 11, Doc. 17).



    Argumenta, ainda, que as alterações promovidas pela citada lei complementar configuram confisco, uma vez que atingem a subsistência de aposentados e pensionistas com a elevação da cobrança da contribuição previdenciária de 0% a 14% daqueles que ganham abaixo do teto do Regime Geral de Previdência. 



    Ao final requer o conhecimento e provimento do RE para julgar procedente o pedido.



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário mediante aplicação da Súmula 279/STF - Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário (Doc. 21).



    No Agravo (Doc. 24), a parte agravante refutou a incidência do referido óbice sumular.



    É o relatório. Decido.



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos formulados pelo acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-10, Doc. 14):



    “Na origem, tem-se que a parte apelante ajuizou ação visando discutir a incidência da contribuição previdenciária, no percentual de 14% (quatorze por cento), sobre a parcela dos proventos de aposentadoria/pensão que forem superiores ao valor do salário-mínimo vigente,instituída pela Lei Complementar Estadual nº 52/2019. 



    De início, vale destacar que o art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 54/2021trouxe a seguinte redação, alterando o art. 14, II da Lei Complementar nº 52/2019:



    […]



    Tendo em vista a alteração legislativa e especialmente considerando a prévia manifestação das partes, resta prejudicado o pedido de suspensão da exigibilidade das contribuições previdenciárias. 



    Nessa conformidade, o objeto de análise deste recurso se restringirá ao pedido de pagamento das contribuições previdenciárias descontadas dos proventos/pensões da parte apelante que superaram o salário mínimo vigente no Brasil, relativamente ao período de abril de 2020 a maio de 2021 segundo previsão do art. 14, II da Lei Complementar nº 52/2019 em sua redação original, vejamos:



    […]



    Fixada essa premissa, cumpre ressaltar que tramita nesta Corte de Justiça ação direta de inconstitucionalidade, tombada sob o n. 0801841-68.2020.8.02.0000, em que se questionam dispositivos da Lei Complementar nº 52/2019, outrossim, a inconstitucionalidade do art. 149 da CF é objeto de análise, em sede de controle concentrado no Supremo Tribunal Federal, nas ADI nºs 6.255/DF e 6.258/DF, sob relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso.



    Conquanto a constitucionalidade dos dispositivos esteja pendente de análise, insta destacar que prevalece, atualmente, a presunção de constitucionalidade da reforma previdenciária inaugurada pela Emenda Constitucional nº 103/2019, consoante se dessume do entendimento firmado na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.310/RS, de relatoriado Ministro Dias Toffoli em que prolatou decisão monocrática, determinando a suspensão de decisões proferidas pelo TJRS, as quais afastavam a reforma previdenciária estadual: 



    […]



    Nessa vereda, analisando os ditames da questionada Lei Complementar Estadual nº 52/2019, tem-se que a legislação estadual concretizou a disposição do art. 149, § 1º-A , da Constituição Federal, introduzido no ordenamento por meio da Emenda Constitucional nº103/2019. Vejamos o que prevê o referido dispositivo: 



    […]



    Nesse contexto, verifica-se que a referida emenda constitucional autorizou uma majoração na base de cálculo da contribuição social que recair sobre os benefícios de aposentados e pensionistas, autorizando-lhe a incidir sobre os rendimentos que superem o salário-mínimo vigente, desde que haja déficit atuarial.



    Excepcionou-se, por conseguinte, quando constatada a referida situação orçamentária, a regra geral de não incidência sobre os benefícios daqueles que recebessem até o teto do Regime Geral de Previdência Social.



    Sendo assim, revela-se legítimo o ato que procedeu com os descontos, ora em debate,não sendo cabível o ressarcimento pleiteado, vez que a legislação estadual (Lei Complementar nº 52/2019) que autorizava os descontos nos proventos da parte apelante foi constituída em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103/2019 e como dito alhures, ainda prevalece a presunção de constitucionalidade da referida Emenda. 



    Ressalte-se ademais, que o Estado de Alagoas consignou que a redefinição da base de cálculo teve como fundamento a existência de "deficit atuarial" do regime previdenciário alagoano capaz de justificar o acréscimo da tributação dos proventos de aposentadoria e pensão.



    Visando angariar elementos informativos que corroborem ou enfraqueçam a satisfação da exigência constitucional de "deficit atuarial", constatei a existência de estudo especial disponível no sítio eletrônico do Senado Federal1, datado de 03.06.2019, no qual o Estado de Alagoas é apontado como um dos muitos entes da Federação que se encontram com sua previdência própria com déficit atuarial, e, consoante indicado no referido estudo, no ano de 2017, esse déficit correspondia a 10,9%. 



    Outrossim, a existência do déficit atuarial foi utilizado como justificativa na Mensagem 65/20192, exarada pelo Governador do Estado de Alagoas para submeter à Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas o Projeto do qual decorreu a Lei Complementar Estadual n.º 52/2019, consoante transcrição abaixo:



    […]



    Como se vê, o Governador do Estado de Alagoas esclareceu à Assembleia Legislativa Estadual que "(...) as alterações pretendidas possuem previsão de economia de R$ 854.000.000,00 (oitocentos e cinquenta a quatro milhões de reais) em 3 (três) anos e R$3.000.000.000,00 (três bilhões de reais) em 10 (dez) anos, medidas consideráveis para frear a problemática".



    Nesse passo, incumbia a parte autora trazer elementos probatórios aptos a demonstrar eventual não enquadramento da norma ao caso em apreço, uma vez que inexistem nos autos quaisquer demonstrações de "superávits" (lucro do exercício) financeiros da autarquia previdenciária com o condão a afastar o suporte fático da norma constitucional mencionada.



    Assim, a sentença merece ser mantida, estando em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça:



    [...]”



    A respeito da matéria, o Plenário desta CORTE, no Tema 933 (ARE 875.958-RG, Rel. MIN. ROBERTO BARROSO, DJe de 11/2/2022), fixou a seguinte tese: 



    "1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 



    2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco."



    Eis a ementa desse julgado: 



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Lei estadual que aumenta as alíquotas da contribuição previdenciária dos servidores públicos. 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que declarou a inconstitucionalidade de lei estadual que majorava a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social de 11% para 13,25%.



    2. A crise na Previdência Social. A população brasileira está vivendo mais. De acordo com projeções da Organização das Nações Unidas, em 2100, o Brasil será o 10º maior país do mundo em proporção de idosos. Em paralelo, a população em idade ativa vem diminuindo, em razão da queda na taxa de fecundidade. Com isso, há menos jovens para financiar os benefícios dos mais idosos.



    4. A situação específica do regime de previdência do Estado de Goiás. Nos últimos anos, o Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Goiás tem apresentado significativo déficit financeiro e atuarial. A cada exercício, quase 5 bilhões de reais do orçamento do Estado são destinados ao pagamento de aposentadorias e pensões. Nesse contexto, foi promulgada a Lei Complementar estadual nº 100/2012, que aumentou a alíquota da contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 13,25%.



    5. Alegada ausência de estudo atuarial prévio à edição da lei impugnada. A alegação de que o projeto de lei não fora acompanhado por estudo atuarial não implica vício de inconstitucionalidade, por três razões: (a) há uma obrigação legal de realização de avaliações atuariais periódicas nos regimes próprios de previdência social (art. 1º, I, da Lei nº 9.717/1998; e art. 4º, § 2º, IV, a, da LRF), não tendo sido comprovado nos autos o seu descumprimento; (b) o que a Constituição exige como pressuposto para o aumento da contribuição previdenciária é a necessidade de fazer frente ao custeio das despesas do respectivo regime (art. 149, § 1º); e (c) o estudo atuarial de 2012, apresentado pelo Governador do Estado, revelou o grave comprometimento financeiro e atuarial do RPPS, o que configurava fundamento idôneo para a majoração do tributo.



    6. Razoabilidade e vedação ao confisco. A constatação de ofensa aos princípios da razoabilidade/proporcionalidade e da vedação ao confisco pressupõe uma avaliação caso a caso, voltada a apurar se (a) o aumento da carga tributária se deu na exata medida necessária para fazer frente às despesas (vedação ao excesso) e se (b) a tributação importou comprometimento do patrimônio e da renda do contribuinte em patamar incompatível com o atendimento de necessidades primordiais a uma vida com dignidade. No caso, não houve afronta a tais princípios. Primeiro, porque, conforme os dados estatísticos de 2020, o déficit atuarial do regime próprio estadual continuou a existir mesmo após o aumento da contribuição para 13,25%, a demostrar que a majoração não extrapolou o estritamente necessário para restabelecer o equilíbrio. Segundo, porque o acréscimo de 2,25% na exação, cujo impacto é reduzido pela dedução da base de cálculo do imposto de renda, não parece comprometer a sobrevivência digna dos servidores públicos.



    7. Recurso extraordinário provido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconstitucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco”. (ARE 875.958, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 11/2/2022) 



    O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido.



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, manifestou-se o ilustre Min. GILMAR MENDES no julgamento do ARE 1.403.811/AL, DJe de 11/11/2022.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente